Tribunal: TJSP
Processo: 1001014-86.2023.8.26.0263
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração contra acórdão proferido em recurso de apelação – Alegação de inobservância da base do valor da causa na fixação dos honorários recursais – Adoção necessária do critério da equidade, previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - Pretensão de modificar o que foi decidido pela Turma Julgadora – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Não

Ementa:
Embargos de Declaração contra acórdão proferido em recurso de apelação – Alegação de inobservância da base do valor da causa na fixação dos honorários recursais – Adoção necessária do critério da equidade, previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - Pretensão de modificar o que foi decidido pela Turma Julgadora – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Não acolhimento – Recurso rejeitado.